Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE LITISCONSORTES. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve sucumbência mínima dos Autores ou, subsidiariamente, a possibilidade de a distribuição da sucumbência ser proporcional ao proveito econômico de cada Autor.
III. Razões de decidir
3. Cada pedido formulado pelos Autores na ação é autônomo e restou claro que pretendiam obter êxito no deferimento de todos eles, de forma cumulada. Logo, a pretensão deduzida pelos Autores não corresponde às hipóteses de pedidos alternativos ou subsidiários, descritos no art. 326 do CPC.
4. O fato de os pedidos improcedentes (pagamento de rendimentos e de indenização por danos morais) perfazerem valores inferiores aos do pedido procedente (ressarcimento dos investimentos de cada litisconsorte) não implica em sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC). A sucumbência no caso dos autos deve ser aferida a partir da quantidade de pedidos realizados e deferidos, e não com base no cotejo da expressão econômica de cada um deles.
5. Os Autores litigam em litisconsórcio facultativo e simples. Deve ser aplicado ao caso o art. 87, §1o, do CPC, de modo que as despesas processuais sejam proporcionalmente distribuídas entre os litisconsortes, tendo como base o valor do proveito econômico auferido por cada um (art. 85, §2o, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A análise da sucumbência, se recíproca ou mínima, dá-se a partir da quantidade de pedidos formulados e deferidos, e não da expressão econômica de cada um deles. É possível que as despesas de incumbência dos litisconsortes parcialmente sucumbentes sejam proporcionalmente divididas entre eles com base no proveito econômico individualmente auferido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 86, parágrafo único; 87, §1o; e 326.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723284-21.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.